Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-17.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante referente à obrigação de prestar alimentos fixada em desfavor do recorrente.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos não foi comprovada a redução da possibilidade econômica do alimentante. 2.2. No caso em deslinde, observa-se que o autor já exercia atividade como trabalhador autônomo à época da fixação dos alimentos, conforme expressamente declarado na própria petição inicial. Ademais, os documentos juntados aos autos não evidenciam alteração relevante e superveniente em sua condição financeira, que justifique a modificação da obrigação alimentar anteriormente estabelecida.
3. Apelação conhecida e desprovida.